Tribunal: TJSP
Processo: 1007113-32.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança - Competência recursal – Prevenção da Colenda Décima Segunda Câmara de Direito Público desta Corte – Artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Prevenção que não se rompe pelo afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior – Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa à Colenda Câmara preventa.